Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NÃO FIXADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUÍZO AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. FALHAS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO. DEFEITO E VÍCIO. DISTINÇÃO. FALHAS CONSTRUTIVAS CARACTERIZADAS COMO VÍCIOS. AFASTADA INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 26, INCISO II, §3o, CDC. OBRIGAÇÃO DE REPARAR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PEDIDOS REMANESCENTES. CARÁTER INDENIZATÓRIO. APRECIAÇÃO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PERDA DO OBJETO. REPAROS PISCINA E FACHADA DO IMÓVEL. JULGADOS PREJUDICADOS. EXISTÊNCIA DE GARAGEM. ACESSO. DIMINUIÇÃO VALOR IMÓVEL AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2.. Não padece de nulidade a Sentença por ausência de fundamentação se o magistrado aduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento em estrita observância ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e se o pedido objeto da demanda foi devidamente apreciado e decidido nos autos.
3.. Em que pese a ausência de fixação dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora relativos ao valor principal para realização dos reparos no edifício, a inexistência de prejuízo à parte obsta o reconhecimento de nulidade da Sentença, porquanto como consectários legais da condenação ostentam natureza de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada.
4.. É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição” e, “à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02” (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).
5.. As pretensões de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e de ressarcimento de valores despendidos pelo Condomínio decorrentes dos vícios construtivos insanáveis, bem como de indenização decorrente da depreciação do imóvel, não são atingidas pela decadência e tampouco fulminadas pela prescrição.
6.. A pretensão de condenação da parte na obrigação de fazer os reparos no imóvel demanda a prévia apuração da natureza das falhas de construção do edifício residencial, de forma a revelar se são vícios ou defeitos nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
7.. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, o que enseja a Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço (Art. 12, §1o, do Código de Defesa do Consumidor), e apresenta vício de qualidade ou quantidade que o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua valor de forma a acarretar a Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço (Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor).
8.. No caso, não se trata de defeitos que possam acarretar riscos à saúde e segurança dos consumidores/condôminos, porquanto são vícios concernentes à qualidade da construção do edifício que resultam na sua inadequação (soltura de pastilhas cerâmicas da fachada, infiltrações, eflorescências nas paredes externas do reservatório superior, danos no forro do pilotis, trinca na copa dos funcionários e nas alvenarias das salas de pressurização e fissura no banheiro dos funcionários).
9.. Como as falhas de construção não caracterizam defeitos, não incide ao caso o disposto no Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
10.. Tratando-se de Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço (vício), incide o prazo decadencial previsto no Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”, bem como que sendo o “vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito” (§3o).
11.. Proclamada a decadência do direito à condenação da parte adversa na obrigação de fazer os reparos no bem, porquanto os vícios ocultos resultantes de falhas na construção do imóvel foram identificados pelo consumidor em 2015 com a produção de Laudo Técnico de Inspeção Predial contratado pelo Condomínio e a ação foi ajuizada após o prazo decadencial de 90 (noventa) dias conforme previsto no Art. 26, inciso II, §3o, do Código de Defesa do Consumidor - 2017.
12.. O reconhecimento da decadência do direito à condenação da parte adversa na obrigação de fazer os reparos no bem não acarreta a automática improcedência dos pedidos de caráter indenizatório consistentes na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e ressarcimento de valores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
13.. Como a apreciação dos pedidos indenizatórios remanescentes se dará como consectário lógico/jurídico do reconhecimento da decadência da obrigação de fazer, julga-se prejudicado o pleito recursal do Autor de exclusão da Sentença da obrigação de fazer, bem como do Réu de perda do objeto com relação aos reparos realizados pelo Autor na área da piscina e na fachada do Empreendimento se restou superada a obrigação de fazer e aquele não invoca pagamento de valor diferenciado do apurado pelo Expert para a realização dos consertos.
14.. A existência de garagem com rampa de acesso inclinada e alegado impedimento de trânsito simultâneo de dois veículos não enseja a diminuição do preço do imóvel, sobretudo se apurado pelo Perito que “o raio de giro da saída/entrada na rampa da garagem do empreendimento suporta o trânsito de dois veículos simultaneamente” e se “a inclinação excessiva da rampa da garagem se deu pelo fato de que a cota da via pública, por ser demasiadamente elevada, implicou na execução de uma rampa mais íngreme”.
15.. Não há necessidade de adequação do valor apurado pelo Laudo Pericial relativo às perdas e danos se, ante o acolhimento da prejudicial de decadência do direito, o Condomínio edilício procederá à contratação de terceiros para realizarem os reparos no imóvel.
16.. Apurado o valor devido no Laudo Pericial referente aos reparos no imóvel, a correção monetária, que busca preservar o valor aquisitivo da moeda, incidirá a partir do mês seguinte ao da apuração e os juros de mora serão computados a partir da citação.
17.. Confirma-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem porque se trata de identificar a derrota nos pontos principais e não de estipular matematicamente proporções com relação aos pedidos.
18.. Não incorre em litigância de má-fé a parte que não ostenta má conduta processual ao objetivar o recebimento de indenização por perdas e danos referentes a vícios construtivos em imóvel devidamente apurados em Laudo Pericial produzido em Juízo.
19.. Apelação do Autor parcialmente provida.
20.. Apelação da parte Ré parcialmente provida.